Tribunal: STF
Processo: RE 97781
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
PROVENTOS. OFENSA AO PAR-2. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO PODE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO SER APOSENTADO COM PROVENTOS
SUPERIORES A REMUNERAÇÃO QUE PERCEBIA NA ATIVIDADE QUANDO DE SUA
APOSENTADORIA. NO CASO, O PAR-2. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL FOI OFENDIDO, POIS SE CONCEDEU AO FUNCIONÁRIO VANTAGEM QUE
ELE NÃO TINHA NESSE MOMENTO, MAS QUE DEVERIA TER SE NÃO SE HOUVESSE
EXONERADO, A PEDIDO, ANOS ANTES, DE CARGO EM COMISSAO QUE ERA
CORRESPONDENTE A OUTRO CARGO EM COMISSAO A QUE, APÓS ESSA
EXONERAÇÃO, SE ATRIBUIU REMUNERAÇÃO SUPERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.